Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ELIANE ROZA DE LIMA em face de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os seus pedidos para a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa, instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004 e extinta pela Lei Distrital no 5.008/2012, bem como do valor da hora decorrente da alteração da jornada de trabalho pela Lei Distrital no 5.174/2013 Compulsando os autos, observo que a inexecução da incorporação da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa na forma aventada pela Lei no 5.008/2012, conforme alega o apelante, se deu em face de ausência de previsão específica nas Leis Orçamentária Anuais posteriores, o que obstou o efetivo cumprimento do dever legal. Nos autos do Recurso Extraordinário no 905.357 ED/RR, com repercussão geral reconhecida (tema 864), o apelante peticionou requerendo o reconhecimento de adequação ao tema vertente naquele recurso das causas que versem sobre aumentos concedidos a servidores por meio de inúmeras leis sem a correspondente previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual, ante o não conhecimento, por esta Corte, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 2017.00.2.011208-8 O eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou, então, a suspensão nacional de todos os processos que apresentem questão idêntica à que será resolvida naquele feito. É, em meu sentir, a hipótese dos autos. Isso porque, não obstante o caso concreto do recurso paradigma trate de revisão geral concedida a servidores públicos sem a correspondente dotação na Lei Orçamentária Anual, a questão de fundo a ser debatida não é a espécie de reajuste concedido, mas a vinculação de obrigação de pagamento de vantagem remuneratória concedida por lei sem a respectiva dotação orçamentária. Assim é que tenho por necessário determinar o sobrestamento do feito até o deslinde da questão assente no Recurso Extraordinário no 905.357 ED/RR pela Suprema Corte. Intimem-se as partes. À Secretaria para as providências de estilo. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator